Tribunal: TJMT
Processo: 1007693-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007693-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), GRINAURA BARBOSA DE LIMA - CPF: 045.839.254-50 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GRINAURA BARBOSA DE LIMA - CPF: 045.839.254-50 (PACIENTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), JAQUELINE DE LIMA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DE LIMA GOMES - CPF: 104.768.664-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NEGATIVA DE AUTORIA – CONFLITO DE VERSÕES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO No. 42 DO TJMT – DENEGADA A ORDEM.

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado no. 42 do TJMT:
"
Não se
revela
cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca
da

autoria
do delito
.”

O conflito de versões apresentadas entre a paciente, os demais presos e os policiais responsáveis pela prisão e apreensão da droga, demanda a verticalização de fatos e provas, condição inviável na seara do mandamus constitucional.

R E L A T Ó R I O

vvv

EDER JOSÉ ALVES
, advogado, impetra
habeas corpus
, em favor de
GRINAURA BARBOSA DE LIMA
, com prisão preventiva decretada, por em tese ter praticado os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Afirma o impetrante, que a paciente não é a responsável pela droga apreendida, mas sim sua filha Jaqueline, afirma que a beneficiária é catadora de material para reciclagem e que nada tem a ver com o tráfico de entorpecentes e com a droga apreendida na residência.

Brada que quem ostenta antecedentes criminais é a filha da paciente e que quando os policiais chegaram a residência da beneficiária, a pressionaram, tendo ela dito que havia droga no local.

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pela paciente.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas ela autoridade, tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, manifesta pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020